Tribunal: STF
Processo: Pet 10954
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Exame dos critérios da distribuição. Informação da Secretaria Judiciária. Processo vinculador sigiloso. Redistribuição por prevenção.



      Vistos etc.



      1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição da presente Petição à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO



      1. Petição de tutela provisória cautelar, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luiz Moreira e outro, advogados, em nome do Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade no Espírito Santos, contra o Deputado Federal Gilvan Aguiar Costa (‘Gilvan da Federal’) ‘em função do pedido de impugnação de mandato eletivo (AIME) deduzido pelo peticionário, consoante autos n. 0600029- 67.2023.6.08.0000 TRE-ES, relativamente ao qual a presente pretensão é apresentada em caráter incidental’ (fl. 1, e-doc. 1).



      2. Na inicial, a parte autora assevera que ‘apresenta pedido de tutela de urgência, no âmbito do INQUÉRITO Nº 4.789, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à luz da ação de impugnação de mandato eletivo instaurada junto ao TRE-ES, para que o impugnado efetivamente não possa exercer o mandato obtido mediante fraude, em manifesta probabilidade, conforme se demonstrou pela documentação que instrui os autos da AIME’ (fl. 4, e-doc. 1).



      3. O Inquérito n. 4789 foi distribuído, por prevenção, ao Ministro Roberto Barroso, em 2.7.2019.



      4. Remetam-se os presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, para apreciação de eventual prevenção do Ministro Roberto Barroso.



      Intime-se.”



      2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



      Em atendimento ao despacho datado de 13/02/2023 (ID: 1c1af4bc), informamos o que segue.



      Trata-se de pedido de Tutela Provisória Cautelar protocolado pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade no Espírito Santo, contra Gilvan Aguiar Costa, deputado federal, objetivando a suspensão da posse ou exercício do mandato do requerido, em razão de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0600029-67.2023.6.08.0000, proposta pelo requerente no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. O fundamento para a impugnação ao mandato decorre, segundo narra o requerente, de suposto apoio do requerido aos atos ocorridos em 08 de janeiro de 2023.



      No preambulo da petição inicial, o requerente endereça a peça ao Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes e indica possível prevenção para o ‘INQ nº 4.789’, que tem como relator o Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso e é oriundo da justiça comum do Estado do Rio de Janeiro. Acreditamos tratar-se de erro de digitação, considerando estar sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes o INQ nº 4.879, no qual Sua Excelência proferiu decisões tratando dos fatos de 08/01/2023.



      Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte não indicou nenhum processo em nome do Requerido. Também não foram localizados processos com origem na AIME nº 0600029-67.2023.6.08.0000, do TRE/ES. Por essas razões a presente Petição foi distribuída por sorteio, em 01/02/2023, à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia.



      À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Consoante informações prestadas pela Secretaria Judiciária, em especial a conclusão de que a referência, na peça de ingresso, ao “INQ nº 4.789”, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, consubstancia erro de digitação do requerente, observado o endereçamento ao Ministro Alexandre de Moraes, Relator do INQ 4.879, bem como o teor nela veiculado no sentido de que a “posição do impugnado, à margem da Constituição Federal, ficou ainda mais evidente a partir do gravíssimo ataque aos edifícios institucionais do Congresso Nacional, da Presidência da República e do Supremo Tribunal Federal, ocorrido dia 08 de janeiro, fato público e notório de dimensões internacionais”, consabidamente objeto da investigação no bojo INQ 4.879, determino a redistribuição por prevenção ao feito ora apontado.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente